Tribunal: TJMT
Processo: 1046326-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046326-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (RECORRENTE), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1046326-83.2021.8.11.0001.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: DANGELLA ALVES MOREIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRATAMENTO VEXATÓRIO PERPETRADO POR AGENTE PÚBLICO – AUTOR QUE EXERCIA SUA ATIVIDADE ADVOCATÍCIA – ABALO DA IMAGEM PROFISSIONAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de tratamento vexatório a advogada, durante o exercício de sua atividade advocatícia.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a ausência de prova dos fatos narrados pela parte recorrida.

2. Defende a ausência de dever indenizatório.

3.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 20.000,00.

A parte recorrida apresentou resposta, arguindo, inicialmente, o não conhecimento do recurso interposto, e no mérito, pugna pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prejudicial de não conhecimento recursal:

Rejeito eis que as razões recursais fustigam as considerações judiciais expostas na r. sentença combatida, ratificando, porém os argumentos trazidos na contestação e não acatados pelo Juízo Monocrático, conduta processual regular.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta a ausência de prova dos fatos narrados pela parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, pois os documentos acostados aos autos retratam o incidente envolvendo a parte recorrida, quando esta exercia a sua atividade advocatícia junto à Delegacia de Polícia, recebendo tratamento vexatório por policial civil, perante, inclusive, seu constituinte.

2.2.
Defende a ausência de dever indenizatório.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, restou comprovado nos autos o tratamento vexatório perpetrado por policial civil contra a parte recorrida, quando esta desenvolvia a sua profissão, como defensora de seu cliente, intimando-a e negando-lhe o direito de plena assistência ao constituído, atitudes de denigrem a imagem profissional perante a comunidade advocatícia e consequente danos morais.

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ATOS ABUSIVOS POR PARTE DE INVESTIGADOR DE POLICIA - VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DE ADVOGADO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIO DO JULGADOR - REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO - RECURSO PROVIDO. - Deve ser o Estado responsabilizado, se comprovado o excesso no exercício da atividade policial em que, além do estrito cumprimento do dever legal, agindo com abuso de poder, o agente viole as prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia - A fixação do valor da indenização por danos morais deve atentar para as condições econômicas da vítima e do ofensor, bem como os danos causados, levando-se em conta o seu caráter punitivo, pedagógico e compensatório de molda a não resultar em enriquecimento ilícito. (TJ-MG - AC: 10105140390862001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019)

2.3.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 20.000,00.

Rejeito, eis que, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, notadamente, diante da gravidade dos fatos.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023